Tribunal: STF
Processo: AI 846223
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES DO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE FUNDO. NULIDADE DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO POR INOVAÇÃO DE TESE FUNDADA NA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DESPROVIMENTO.



    1. Segundo a jurisprudência firmada no Plenário deste Supremo Tribunal, é dever processual da parte recorrente apresentar preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais versadas no apelo extremo, dever, esse, constante do § 3º do art. 102 da Constituição Federal, incluído pela EC 45/2004 e regulamentado pelo § 2º do art. 543-A do Código de Processo Civil, na redação da Lei 11.418/2006.(AGR-ARE 641296, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, Dje 29/11/2012)



    2. Os embargos à execução fiscal têm natureza jurídica de ação de conhecimento. Por sua vez, o recurso de apelação interposto contra a sentença prolatada nesses embargos devolve toda a matéria objeto de cognição para o Tribunal a quo, sendo desarrazoada a alegação do Fisco, por expressa previsão do artigo 515 do Código de Processo Civil.



    3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. Agravo regimental desprovido.